Tribunal: TJSP
Processo: 1027376-35.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIO CONSTRUTIVO POR DIFERENÇA DE METRAGEM EM VAGA DE GARAGEM – AÇÃO ‘QUANTI MINORIS’ – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 501 DO CC – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.